Tribunal: TJBA
Processo: 8002369-88.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002369-88.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA JULIETA CALDAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA – PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DESFALQUE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os embargos declaratórios visam sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

II - O acórdão embargado examinou adequadamente a controvérsia, adotando como fundamento a jurisprudência consolidada no Tema 1150 do STJ, segundo a qual o termo inicial da prescrição decenal nas ações relativas ao Pasep ocorre na data da ciência inequívoca do desfalque.

III - Inexistência de vício que justifique a modificação do julgado. Pedido de efeitos infringentes indevido.

IV - Inviável a aplicação de multa por litigância de má-fé ou caráter protelatório, à míngua de elementos inequívocos que a justifiquem.

V - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora